Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se a 2a Vara da Fazenda Pública do DF solicitando a requisição de precatório retificadora necessária para o cumprimento da decisão destacada no ofício de ID 16237120. Em atenção à observação verificada no ofício em questão, informo que o presente precatório (PCT 0710069-83.2020.8.07.0000) corresponde a numeração única 0018269-35.2011.8.07.0001 no juízo de origem. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto